Tribunal: CARF
Processo: 16327.720804/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. REGISTRO CONTÁBIL. ANTERIORIDADE E SINCRONIA NÃO EXIGIDAS. NECESSIDADE APENAS DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas.
Porém, a redação original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 já estabelecia que, na ocasião da aquisição da participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio percebido na transação. A isso soma-se a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que o fundamento econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração, não restando dúvidas da exigência de contemporaneidade de tal demonstração com a manobra de aquisição e seu correspondente gasto.
A figura da contemporaneidade (condição temporal daquilo ocorrido no mesmo período) não guarda sinonímia ou se confunde com a da sincronia (condição temporal daquilo ocorrido no exato mesmo instante) e, muito menos, com aquela da anterioridade (condição temporal daquilo ocorrido em momento pretérito).
Tendo sido o Laudo de avaliação do investimento, que atesta a expectativa de rentabilidade futura, concluído entre a data da assinatura do contrato (signing) e o efetivo pagamento pela participação societária adquirida (closing), não pode tal documento ser rotulado de intempestivo pela Fiscalização, sendo manifestamente contemporâneo em relação à operação.
De qualquer forma, independentemente de se considerar o negócio realizado no momento da assinatura do pacto ou da efetivação do pagamento, uma vez que o Laudo foi elaborado no último dia do mês subsequente àquele da subscrição do Instrumento de aquisição pelas partes (signing), está certa e evidente a sua contemporaneidade, dentro da praxe dos lançamentos e registros contábeis e fiscais das transações.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720804/2016-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.974 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de fevereiro de 2022
Recorrente
BANCO FIBRA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
REGISTRO
CONTÁBIL. ANTERIORIDADE E SINCRONIA NÃO EXIGIDAS.
NECESSIDADE APENAS DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À
OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia
dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da
produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento
econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas.
Porém, a redação original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 já estabelecia
que, na ocasião da aquisição da participação, deveria se desdobrar o custo de
aquisição em valor de patrimônio líquido, na época da operação, e o ágio ou o
deságio percebido na transação. A isso soma-se a determinação do §3o do
mesmo dispositivo, que impõe que o fundamento econômico do ágio deverá
ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração, não restando dúvidas da exigência de
contemporaneidade de tal demonstração com a manobra de aquisição e seu
correspondente gasto.
A figura da contemporaneidade (condição temporal daquilo ocorrido no
mesmo período) não guarda sinonímia ou se confunde com a da sincronia
(condição temporal daquilo ocorrido no exato mesmo instante) e, muito menos,
com aquela da anterioridade (condição temporal daquilo ocorrido em
momento pretérito).
Tendo sido o Laudo de avaliação do investimento, que atesta a expectativa de
rentabilidade futura, concluído entre a data da assinatura do contrato (signing)
e o efetivo pagamento pela participação societária adquirida (closing), não
pode tal documento ser rotulado de intempestivo pela Fiscalização, sendo
manifestamente contemporâneo em relação à operação.
De qualquer forma, independentemente de se considerar o negócio realizado
no momento da assinatura do pacto ou da efetivação do pagamento, uma vez
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720804/2016-51
Fl. 2179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

que o Laudo foi elaborado no último dia do mês subsequente àquele da
subscrição do Instrumento de aquisição pelas partes (signing), está certa e
evidente a sua contemporaneidade, dentro da praxe dos lançamentos e
registros contábeis e fiscais das transações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, acordam em: (i) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
deu-se provimento ao recurso referente à amortização de ágio “GVCRED” com retorno ao
colegiado a quo, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe
provimento nessa matéria; e (ii) por maioria de votos, negar provimento em relação à
amortização de ágio das operações “PAULICRED” e “CREDFIBRA”, vencidos os conselheiros
Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli que votaram por dar-lhe provimento
também nesses pontos. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto as conselheiras
Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 2180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte (fls. 1.987 a 2.012) em
face do v. Acórdão no 1402-003.799 (fls. 1.969 a 1.978), da sessão 19 de março de 2019, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2014
ÁGIO
NA
INCORPORAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. FUNDO DE
COMÉRCIO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL
Considerando que o ágio se amolda no conceito de benefício fiscal, os
requisitos legais para a imposição ao fisco da dedutibilidade típica da
amortização devem existir ao tempo da operação societária, notadamente o
laudo de avaliação (ou documento equivalente) que demonstre a expectativa da
rentabilidade futura.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. MONTANTE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Os juros de mora, por expressa previsão legal, devem ser aplicados no total do
crédito tributário, a saber, o principal e a multa de ofício. É defeso ao julgador
administrativo afastar a exação nestes termos, eis que vigora o princípio da
legalidade estrita como baliza do Direito Tributário.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, do ano-
calendário de 2013, exigidas por meio de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte, com
base na glosa dedução de ágio promovida no período, referente a operações de 2007, 2009 e
2010, em que a empresa “GVI Promotora de Vendas e Serviços LTDA. - GVI” - sucedida pela
CREDFIBRA S.A. Crédito, Financiamento e Investimento “CREDFIFIBRA - CFI” e,
derradeiramente, pela ora Recorrente – adquiriu e incorporou as entidades “GVCRED”,
“PAULICRED” e “CREDFIBRA”. A justificativa da glosa refere-se à intempestividade dos
respectivos laudos de rentabilidade futura, lavrados para cada uma das aquisições procedidas.

Registre-se, desde já, que prevalece no presente feito apenas a celeuma sobre o
tema da (in)tempestividade dos referidos laudos, como elemento capaz de (in)validação da
dedução do dispêndio com o ágio pago.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata o presente feito de Recurso Voluntário interposto em face da r. decisão
proferida pela 8a Turma de Julgamento da DRJ em São Paulo que decidiu por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação administrativa.
Fl. 2181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

Adoto o relatório da r. DRJ em sua integralidade, complementando-o ao final
no que entender necessário.
Cuida-se do exame de impugnação administrativa manejada em face de
lançamento de ofício cuja infração encartada se reportou à glosa da
amortização de ágio apropriada no ano-calendário 2013 – cujos eventos
societários se referem aos anos-calendário de 2007, 2009 e 2010 , amortização
esta reconhecida por CREDFIBRA S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
(CREDFIFIBRA CFI), então sucessora de GVI Promotora de Vendas e
Serviços LTDA. (GVI) e sucedida pela ora Impugnante, haja vista a
constatação de que a utilização do indigitado ágio, com fins de dedução fiscal,
seria indedutível em razão da função da natureza do bem ou do direito ou da
despesa não amortizável.
Na peça de defesa, a Impugnante alega que a autoridade administrativa não
encetou qualquer mácula acerca das operações engendradas entre ela e as
partes envolvidas, reconhecendo a efetividade das operações, inclusive a partir
da constatação dos comprovantes de pagamento realizados. Neste mister, cita
os excertos introduzidos no assim denominado termo de verificação fiscal,
documento que retrata o relatório da auditoria fiscal.
Que, de acordo com a também comprovação das incorporações, por parte de
GVI, das adquiridas GVCRED, PAULICRED e CREDFIBRA, tal fato,
demonstrado pela Impugnante e não contestado pela autoridade administrativa,
corrobora a existência do conceito de confusão patrimonial extraído da dicção
do art. 7o da Lei no 9532/97.
Sustenta que, a despeito da glosa fiscal do laudo de avaliação que reconhece a
rentabilidade futura das aquisições, eis que intempestivamente lavrado, o
critério temporal utilizado não tem o condão de invalidar a utilização do ágio,
pois, se assim fosse, não haveria falar na produção legislativa aquilatada na
MP no 627/2013, convertida na Lei no 12973/2014, diploma que, em seu art. 20,
ao modificar o art. 2o do DL 1598/1977, estabeleceu a possibilidade de se
registrar o laudo reconhecendo o goodwill até o 13o mês subsequente à
aquisição, quer seja na RFB, quer seja no Cartório de Títulos e Documentos (o
sumário do laudo), matriz legal que, a seu juízo, aduz ao referido documento o
caráter meramente declaratório.
Neste mister, explica que o atraso na confecção do laudo em um mês
(GVCRED), dois meses (CREDFIBRA) e sete meses (PAULICRED),
considerando o contido na MP 627/2013, não prejudica a manobra fiscal, mas
só impossibilita a amortização do ágio caso o laudo não seja elaborado e
apresentado até o último dia útil do décimo terceiro mês subsequente da
aquisição da participação, considerando ainda que o referido diploma, por se
tratar de norma mais benéfica, tem o condão de retroagir para atingir fatos
pretéritos, tais quais são os eventos que produziram o ágio objeto da glosa, isto
é, a rentabilidade futura da adquirida.
Insurge-se ainda contra os fatos narrados no termo de verificação fiscal acerca
do conteúdo do laudo produzido pela auditoria independente, eis que, a seu
juízo, o suposto artificialismo daquelas informações não foi confrontado por
qualquer prova apresentada pela fiscalização, de sorte que inexiste
possibilidade de desconsideração a demonstração feita pelo próprio
contribuinte ou por empresas especializadas, ainda que em seu entender tais
trabalhos contenham vícios ou imprecisões.
Fl. 2182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

Salientou também que o fundamento econômico do ágio, citando doutrina
abalizada, corresponde ao motivo que levou o adquirente/comprador ao
pagamento da “mais valia”, com o fito de aquisição de determinada
participação societária.
Por fim, suscita a ilegalidade da aplicação de juros de mora sobre a multa de
ofício, citando, neste diapasão, entendimentos proferidos no âmbito do CARF,
já que o art. 61 da Lei no 9430/96 não autoriza a cobrança destes juros sobre a
multa lançada de ofício, mas tão somente sobre tributos e contribuições.
Ante tais fundamentos, pugna pelo acolhimento da impugnação e, por
consectário, pela insubsistência dos autos de infração.
A r. DRJ em São Paulo proferiu decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2014
ÁGIO
NA
INCORPORAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. FUNDO DE
COMÉRCIO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL Considerando que o ágio se amolda no
conceito de benefício fiscal, os requisitos legais para a imposição ao fisco da
dedutibilidade típica da amortização devem existir ao tempo da operação
societária, notadamente o laudo de avaliação (ou documento equivalente) que
demonstre a expectativa da rentabilidade futura.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. MONTANTE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. Os juros de mora, por expressa previsão legal, devem ser
aplicados no total do crédito tributário, a saber, o principal e a multa de ofício.
É defeso ao julgador administrativo afastar a exação nestes termos, eis que
vigora o princípio da legalidade estrita como baliza do Direito Tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário alegando inicialmente que
não há controvérsia quanto à ocorrência: (a) de operações entre partes não
relacionadas; (b) efetiva de pagamento; (c) da confusão patrimonial. Sustenta
ainda que a legislação, especificamente os arts. 385 e 386 do RIR/99, não prevê
o momento em que a demonstração do ágio deve ser produzida e arquivada.
A própria literalidade da MP 627/13, convertida na Lei n. 12.973/2014 viria a
confirmar essa interpretação histórica ao prescrever alterações nos artigos 20
e 22 do Decreto-Lei 1.598/77, o que ressalta a natureza declaratória do laudo.
Além disso, os parâmetros estabelecidos pela MP 627 serviriam para
demonstrar a validade do laudo apresentado poucos meses após a operação,
até como resultado do princípio lex mitior.
Ademais, a interpretação da legislação cível e tributária levaria
inexoravelmente a desnecessidade do laudo, haja vista que o art. 212 do
Código Civil possibilita a prova do negócio jurídico por quaisquer meios. No
mesmo sentido, o art. 369 do CPC.
Passado essa questão da extemporaneidade, o próprio conteúdo do laudo não
poderia ser contestado arbitrariamente, sem que se observasse o disposto no
art. 148 do CTN.
Defende, por fim, a não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Fl. 2183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 1.785 a
1.792), mantendo integralmente o lançamento de ofício. Inconformada, a então - e ora -
Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações
de defesa, inclusive a improcedência do singular fundamento de extemporaneidade dos laudos
para a glosa do ágio, não havendo norma que respalde tal postura, bem como sendo legítima a
prova posterior dos elementos do negócio celebrado, inclusive tendo a novel Lei no 12.973/14
concedido período de 13 (treze) meses para a produção e registro de tal documento.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo, negou provimento ao Apelo,
mantendo as exações e as penas.

Intimadas, nem a Fazenda Nacional e tampouco a Contribuinte opuseram
Embargos de Declaração.

Contra tal revés a Contribuinte interpôs o Recurso Especial ora sob análise,
demonstrando a existência de suposta divergência jurisprudencial, regimentalmente exigida, com
Acórdãos paradigmas sobre o tema intempestividade de laudo de avaliação de ágio na
incorporação de participações societárias.

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte foi integralmente admitido,
através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 2.165 a 2.16, concluindo que enquanto a
decisão recorrida entendeu no sentido de que o laudo deve ser anterior à operação, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1201-001.438, de 2016, e 1302-002.011, de 2017)
decidiram, de modo diametralmente oposto, ser indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob
fundamento de intempestividade do laudo de avaliação, vez que sequer existia previsão legal
acerca da obrigatoriedade do laudo à época dos fatos (primeiro acórdão paradigma) e que a
norma não prevê uma forma para a demonstração da suposta rentabilidade futura e não dispõe
expressamente sob contemporaneidade com a incorporação (segundo acórdão paradigma).

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 2.169 a 2.176), não
questionando o conhecimento do Apelo Especial, exclusivamente pugnando pelo seu
desprovimento.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 2184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade dos Recurso Especial da Contribuinte, como atestado
anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua interposição, seu
cabimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67, Anexo II, do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do Apelo
em suas Contrarrazões.

Considerando tal inércia e silêncio, uma simples análise dos v. Acórdãos no 1201-
001.438 e no 1302-002.011, paradigmas trazidos e previamente acatados para o questionamento
da matéria intempestividade de laudo de avaliação de ágio na incorporação de participações
societárias, evidencia a clara similitude fática e a expressão de divergência jurisprudencial sobre
a legislação aplicável ao tema.

Reforçando, não existem aqui, quaisquer nuanças fáticas ou especificidades que
afetem a expressão do dissídio jurisdicional, claramente estampado nos v. Arestos
paradigmáticos, sendo dissenso naturalmente imbuído de forte dicotomia sobre a existência - e o
eventual teor - de regra legal tratando do momento de confecção e registro de documento que
fundamenta o ágio percebido na aquisição de participações societárias.

Não restam dúvidas sobre a presteza das r. decisões paradigmáticas, sendo aptas
para a satisfação dos requisitos regimentais do manejo do Apelo Especial.

Porém, em votação, nos termos do §8o do art. 63, do Anexo II, do RICARF,
prevaleceu o entendimento da maioria desse C. Colegiado de que o primeiro v. Acórdão no 1201-
001.438 paradigma, não expressou o devido dissídio jurisprudencial, vez que tratou de outros
aspectos dos laudos, além da temporalidade, para reconhecer sua validade. Assim, apenas o
segundo v. Aresto paradigma foi efetivamente acatado em julgamento.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Contribuinte, nos termos do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 2.165 a 2.167.

Fl. 2185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, a intempestividade de laudo de
avaliação de ágio na incorporação de participações societárias.

Preliminarmente

Antes de se proceder a qualquer análise ou decisão, entende-se ser necessário
fazer um breve esclarecimento sobre o julgamento e o derradeiro registro procedido do v.
Acórdão no 1402-003.799, ora combatido. Este Conselheiro fazia parte do C. Colegiado a quo,
acompanhando, naquela oportunidade, o I. Relator, sem ressalvas.

Consta do v. Acórdão recorrido que:

ÁGIO
NA
INCORPORAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. FUNDO DE
COMÉRCIO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL
Considerando que o ágio se amolda no conceito de benefício fiscal, os
requisitos legais para a imposição ao fisco da dedutibilidade típica da
amortização devem existir ao tempo da operação societária, notadamente o
laudo de avaliação (ou documento equivalente) que demonstre a expectativa da
rentabilidade futura.
(...)
Como se extrai do relatório, a controvérsia cinge-se a necessidade de o laudo
apresentado para comprovação do ágio por rentabilidade futura ser anterior a
operação ou não.
(...)
Verifica-se ainda que esta C. Câmara, ao interpretar o disposto nos arts. 385 e
386 do RIR/99, firmou seu entendimento no sentido de que o laudo deve ser
anterior à operação, vejamos:
(...)
Por essa razão e ante a incontroversa em relação aos fatos, não adentrarei no
mérito do laudo extemporaneamente apresentado, votando, portanto, pela
manutenção da glosa carreada pela fiscalização. (destacamos)

Pois bem, independentemente do que se sucedeu ou ocorreu no momento do
julgamento, é certo que, desde muito antes da prolatação do v. Aresto acima colacionado e
destacado, este, agora, Relator sempre defendeu que a dedução do ágio das bases tributáveis do
IRPJ e da CSLL não se trata de benefício fiscal – rechaçando veementemente tal posição,
demonstrando, em todas oportunidades, estar-se diante de inegável regra de apuração do Lucro
Fl. 2186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

Real e de componente elementar do lucro líquido, antes dos ajustes legais para a incidência da
CSLL.

Frise-se que a ementa adotada nesse v. Acórdão que julgou o Recurso Voluntário
repetiu, ipsis litteris, a mesma ementa, antes empregada pela DRJ, a qual, de fato, versou sobre
tal suposta natureza (manifestamente equivocada, diga-se) da regra de dedução do ágio – o que
não ocorreu no julgamento do Recurso Voluntário efetuado já neste E. CARF.

Além disso, a afirmação de que o laudo [que mensura a rentabilidade futura, em
que se fundamenta o ágio pago] deve ser anterior à operação não se alinha à posição sempre
adotada por este Julgador - e nem da C. Turma Ordinária a quo, como seus próprios outros v.
Acórdãos lá constantes atestam.

Na verdade, naquela posição jurisprudencial trazida, a anterioridade, quando
invocada, dentro da correta interpretação, refere-se à dedução do ágio (fiscal), exigindo-se, na
verdade, a contemporaneidade em relação às operações e o início da amortização (eventos
societários, comerciais e contábeis).

Os operadores do Direito não podem ter compromisso, cumplicidade ou
permanecerem alheios aos erros, às falhas e aos lapsos que se revelam durante seu mister,
mormente quando ungido da função jurisdicional, em qualquer esfera, havendo todo o respaldo
legislativo processual e procedimental (ou, porque não, a exigência) para a correção e para
promoção do maior esclarecimento.

Posto isso, consigna-se que, apesar de formalmente registrado que este
Conselheiro, na oportunidade de julgamento do v. Acórdão no 1402-003.799, teria acompanhado
o então I. Relator da C. Turma Ordinária, este, sempre e publicamente, discordou da natureza de
benefício fiscal do ágio e não exigia a anterioridade de laudo, ou documentação equivalente, em
relação às operações societárias em que houve a percepção da mais-valia dedutível.

Da (in)tempestividade de laudo de avaliação de ágio na incorporação de
participações societárias

Agora, passa-se às alegações da Recorrente. Incialmente, estabelecendo as
premissas da demanda e fatos incontroversos, demonstra-se que:

Fl. 2187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

Mais adiante, já sobre a objeção fazendária em relação à tempestividade legal dos
laudos, o que motivou a glosa do ágio, alega que:

Mencionando a atual legislação sobre o tema, insculpida definitivamente na Lei no
12.973/14 (conversão da MP no 627/13), à luz dos fatos envolvidos nessa contenda, pugna que:

(...)

Por fim, invocando dispositivos do Código Civil de 2002 e do Codex Processual
Civil de 20151, conclui que:

1 Código Ciivil 2002
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a
exigir.
Fl. 2188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

Posto isso, temos que a Contribuinte vem arguindo, desde de sua primeira defesa,
tese fundada, basicamente, no princípio da legalidade, em que, diante da inexistência de
previsão legal expressa de temporalidade do laudo (ou outra forma de ateste do fundamento
econômico para fundamentar o sobrepreço registrado), não poderia o Fisco valer-se da acusação
de intempestividade destes documentos, in casu apresentados durante a fiscalização, para glosar
as parcelas do ágio deduzido da apuração do IRPJ e da CSLL.

Também aponta que com o advento da MP no 627/2013 – Lei no 12.973/14 –
fixou-se prazo de 13 (treze) meses para a elaboração de tal laudo, de modo que os atrasos
apurados neste feito são inferiores ao período instituído pelo Legislador e, ao final, invoca
disposições da Lei Civil e Processual para respaldar a flexibilidade formal da prova do negócio.

Pois bem, a temática não é nova, havendo diversos precedentes neste E. CARF
que trataram precisamente da matéria da tempestividade do registro da rentabilidade futura do
ágio, posteriormente reduzido das bases quantitativas dos tributos sobre a renda.

Desde antes de dezembro de 2015 (quando do retorno das atividades deste E.
Tribunal Administrativo, com composição consideravelmente diversa) a jurisprudência da C. 1a
Seção, competente para a apreciação de tal matéria, era massivamente favorável ao entendimento
do Fisco, como exemplifica-se com os v. Acórdão no 1402-000.766, publicado 16/02/2013;
Acórdão 1101-001.075, publicado em 13/05/2014 e Acórdão 1301-001.637, publicado em
18/09/2014. Àquele tempo, esta C. CSRF ainda não havia a apreciado o tema.

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que
visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta
vezes o maior salário mínimo vigente no País.
(...)
Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante:
I - confissão;
II - documento;
III - testemunha;
IV - presunção;
V - perícia.
Código de Processo Civil 2015
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que
não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir
eficazmente na convicção do juiz.
Fl. 2189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

Ilustrando tal entendimento, confira-se trechos do v. Acórdão no 1102-001.104,
proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 1a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro João Otavio
Oppermann Thome, de votação unânime, publicado em 16/05/2014:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
ÁGIO.
FUNDAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO
CONTEMPORÂNEA
AOS
FATOS. NECESSIDADE.
A lei exige que o lançamento do ágio com base no valor de mercado de bens do
ativo ou na expectativa de rentabilidade futura seja baseado em demonstração
que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração. Não há a
exigência de que a comprovação se dê por meio de um laudo, contudo, a
referida demonstração deve ser contemporânea aos fatos, e estar lastreada em
elementos de prova coerentes e adequados, que permitam corroborar a
justificativa do fundamento que foi indicado para se pagar o sobrepreço.
(...)
Analisadas em conjunto essas duas disposições legais obrigatórias [art. 20 DL
1.598/77 e art. 7o Lei no 9.532/95] percebe-se claramente que o fundamento
econômico do ágio há de ser determinado antes — ou, no máximo, até o
momento — da aquisição. Trata--se, ainda, de uma questão de ordem lógica:
não faz sentido imaginar que o fundamento econômico determinante para o
pagamento de um ágio somente possa ter--se tornado conhecido após a
operação de compra. Ora, se somente tornou--se conhecido após a aquisição,
não pode ter sido ele o fato determinante para o pagamento ocorrido.
(destacamos)

E, nos últimos 6 (seis) anos, percebe-se poucas mudanças jurisprudenciais,
podendo apenas se reconhecer um certo aumento (ou surgimento) dos antes escassos (se não,
ausentes) julgados favoráveis à pretensão dos contribuintes - mas, ainda, dentro de uma maioria
que endossa a posição da Fazenda Nacional, agora já com a manifestação desta C. 1a Turma da
C. CSRF, como exemplifica o v. Acórdão no 9101-003.199, publicado em 23/02/2018.

Igualmente ilustrando este segundo momento da jurisprudência da C. 1a Seção
deste E. CARF, confira-se o v. Acórdão no 1402-003.869, proferido pela C. 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro Evandro Correa Dias, de votação unânime,
publicado em 05/05/2019:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
FUNDAMENTO
ECONÔMICO.
RENTABILIDADE
COM
BASE
EM
PREVISÃO
DE
RESULTADOS
NOS
EXERCÍCIOS
FUTUROS
DA
INVESTIDA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO POSTERIORMENTE À
AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO. INEFICÁCIA.
Fl. 2190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

O laudo acostado aos autos, elaborado após a operação de aquisição dos
investimentos, para amparar o registro contábil dos ágios com fundamento na
previsão de resultados de exercícios futuros, não é contemporâneo aos fatos, e
não fundamenta os ágios. A dedutibilidade do ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura exige que o valor de aquisição de investimento esteja
lastreado em laudo prévio. (destacamos)

Em relação às disposições da Lei no 12.973/14, é mais do que certo e notório que
as disposições dos seus arts. 2o, 20 e 22, referentes ao regramento da mais-valia e da dedução do
goodwill (representando o atual tratamento legislativo tributário da autorização de amortização
fiscal do ágio fundamentado em rentabilidade futura das bases tributáveis do IRPJ e – agora,
expressamente – da CSLL) não têm efeitos retroativos, sendo normas de tributação federal
materiais, não interpretativas, nem procedimentais ou, tampouco, referente a sanções, tendo sua
eficácia verificada somente após à sua edição.

Ou seja, sendo introversos que as operações ocorreram antes da vigência dessas
novas disposições, os fatos geradores (sachverhalt) envolvidos nessa contenda, para fins de
verificação da higidez da apuração, mensuração, registro e posterior regular dedução fiscal do
ágio promovidos, estão ainda sujeitos às disposições do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 e dos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97.

Em termos argumentativos, a alteração de regras - ou até a criação de regramento
legal antes inexistente - pode até ser um prisma interessante para contextualizar a evolução de
um dado tema legal, em determinado sistema jurídico; porém, certamente, tal técnica, forense e
postulatória, não pode conferir materialidade bastante para albergar na fortaleza da licitude ou
dar sustentação legislativa ao tratamento de evento ocorrido antes de sua vigência e produção de
efeitos.

Em relação às invocações dos dispositivos do Código Civil de 2002,
expressamente referentes à validade dos negócios e prova dos fatos jurídicos, bem como a
disposição do Código de Processo Civil de 2015, sobre a amplitude dos meios de prova, estas
pouco se comunicam o presente caso.

Ora, não se questiona a existência ou a ocorrência dos negócios de aquisição, ou
os eventos societários posteriores de encontro entre Entidades investidoras e investidas. Tudo
isso é certo e incontroverso.

Sucede que a Fiscalização entendeu que os laudos que arrimam os registros dos
fundamentos econômicos dos ágios pagos e lançados na contabilidade das sociedades –
posteriormente deduzidos, para fins tributários – eram extemporâneos, não podendo produzir
seus efeitos esperados, restando, por consequência, desatendido um requisito legal para que tal
mais-valia, supostamente justificada por rentabilidade futura do investimento, produzisse efeitos
fiscais de redução das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL.
Fl. 2191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

Com tal argumentação, baseada em regras bastante gerais, de enorme amplitude e
abrangência de Direito Civil e de Processo Civil, pretende-se uma afastar regra especial do art.
20 do Decreto-Lei no 1.598/77 – não se atacando apenas a hermenêutica da Autoridade Fiscal
sobre tal determinação legal contábil, mas, também, sua própria prevalência como regra
específica – o que não se acata.

Há muito se entende que, realmente, antes do advento da MP no 627/13,
convertida na Lei no 12.973/14, não existia um dispositivo legal próprio e expresso quanto à
temporalidade e à cronologia da produção do documento que atesta o fundamento econômico do
ágio registrado na contabilidade dos contribuintes.

Inegável tal ausência.

Porém, é certo que, conceitualmente, o ágio aqui tratado é aquela parcela paga, a
qual excede e exorbita o valor de patrimônio líquido correspondente às participações societárias
adquiridas, dentro da ideia de dispêndio do adquirente na sua compra (oposta àquela outra de
vantagem, ligada à figura do deságio). E, mesmo não havendo na época a imposição da
característica residual do ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, apenas tal
modalidade de fundamentação econômica de sobrepreço foi jurisdicizada pelo Legislador
tributário como rubrica dedutível, com a edição da Lei no 9.532/97.

Desse modo, inquestionável que, no momento da concretização do negócio de
aquisição do investimento, é sabido e certo o preço pago da compra das participações societárias
(o qual, em termos aritmético, se dele for subtraída a monta do patrimônio líquido da entidade,
naquele momento, revelar-se-á a mais-valia), foi anteriormente negociado e estipulado em
contrato pelas partes, conhecendo-se as justificativas técnicas, comerciais e negociais de sua
definitiva composição.

Atestar e registrar, posteriormente à efetiva prática do negócio e à ocorrência
econômica do dispêndio, os componentes de seu valor deixa de atender (aí, sim) à exigência
legal expressa, primitiva, do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, a qual determina que na ocasião
da aquisição da participação, [deverá se] desdobrar o custo de aquisição em (...) valor de
patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21;
e ágio ou deságio na aquisição.

Somando-se a isso a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que o
fundamento econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração, não restam dúvidas da necessidade legal de sua
contemporaneidade com a manobra aquisição e seu correspondente gasto.

Fl. 2192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

Evidente, assim, que o momento da efetivação aquisição de participação vincula
e determina a temporalidade do cumprimento da obrigatória demonstração da composição do seu
custo para, então, o investidor poder, regularmente, registrar e, posteriormente, se atendidos os
dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, aproveitar esse ágio pago na sua apuração fiscal.

Porém – efetivamente, agora, julgando a demanda específica sob escruntínio -
deve se reconhecer que o termo ocasião, remete a contemporaneidade (ocorrido no mesmo
período), o que não é sinônimo ou se confunde com sincronia (ocorrido no exato mesmo
instante) - simile non est idem - e, muito menos, com aquela da anterioridade (condição temporal
daquilo ocorrido em momento pretérito). E tal questão está plenamente abrangida no tema de
Direito prequestionado, decidido e admitido para reexame.

Nesse esteira, inclusive resgatando o esclarecimento preliminar feito no início do
presente voto, as intempestividades dos laudos da aquisição das entidades “GVCRED”,
“PAULICRED” e “CREDFIBRA” não mereciam o mesmo tratamento. Isso pois, lá se firmou
que o laudo deve ser anterior à operação, rejeitando-se, indiscriminadamente, todos os
documentos, na medida que seriam subscritos em datas posteriores àquela do (suposto) momento
do negócio.

Já se registrou que não se entende pela obrigação de anterioridade do laudo das
operações societárias, mas, tão somente, para a dedução do ágio, torna-se necessária a
averiguação de sua contemporaneidade em relação às transações.

Assim, dentro da natural evolução na apreciação recursal das contendas e da
revisão de lapsos, entende-se que na oportunidade de julgamento anterior, deveria ter se
considerado que o laudo referente à aquisição “GVCRED” foi concluído pelos Srs. Auditores
particulares ainda no último dia do mês imediatamente subsequente ao da aquisição
procedida (sendo, inclusive este um marco temporal legal, típico e amplamente prestigiado por
diversas normas e regras contábeis e fiscais).

Confira-se trecho do TVF (fls. 1.646) que registra tal ocorrência:

Para assegurar a dedutibilidade da amortização do ágio pago na aquisição da
GVCRED, o fiscalizado apresentou “o relatório de avaliação econômico-
financeira, com base em rentabilidade futura, de 100% das quotas da Sofcred
Promotora de Venda Ltda” adquirida pela GVI em 28/03/2010, produzido em
30 de abril de 2010 pela empresa especializada PricewaterhouseCoopers
Corporate Finance & Recovery Ltda (PwC CFR), CNPJ no (...). (destacamos)

Dentro da dinâmica do mercado de fusões e aquisições (M&A), privilegia-se o
avanço das negociações para o alcance da concordância com os deveres das partes envolvidas na
operação a ser realizada, permitindo, assim, o mais breve signing (momento da assinatura do
Instrumento que prevê os termos, as obrigações e as condições necessárias para o negócio a ser
Fl. 2193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

celebrado) e seu correspondente closing (fechamento, momento no qual se demonstra o
cumprimento das obrigações firmadas, inclusive do pagamento, ou ainda se promove a renúncia
das condições previamente estabelecidas para o surgimento do negócio, aperfeiçoando-se o
negócio acordado), ao invés da elaboração da documentação contábil, técnica, que, inclusive,
registrará a transação que se concretiza naquele momento.

O signing e o closing até podem ocorrer simultaneamente, mas, seja pela
corriqueira adoção e típica implementação de condições precedentes vinculativas para a
celebração do negócio, ou pelos trâmites administrativos das próprias empresas envolvidas e de
Instituições Financeiras, geralmente existe um lapso temporal entre as duas ocorrências
(resultando no chamado deferred closing).

Ainda que as partes tenham estabelecido um preço e conheçam seus motivos
durante as tratativas (e embates, porque não?), elaborar um Laudo contábil é trabalho a ser
desempenhada por área diversa das sociedades, após findada a fase comercial e contratual da
aquisição do investimento, sendo plenamente usual e normal seu registro posteriormente ao
fechamento do negócio.

Assim, o desencontro e ausência de simultaneidade entre o fechamento do
negócio - ou mesmo o inicio da amortização contábil - e a conclusão dos laudos, é ocorrência
normal, esperada e lícita, que não afeta a noção conceitual de contemporaneidade.

Muito mais do que isso: este Conselheiro verificou que os comprovantes de
pagamento da aquisição societária da “GVCRED”, efetuados via TED (juntadas aos autos ainda
em sede de fiscalização, não se tratando de documentos de defesa da Contribuinte, mas, sim, da
própria instrução da Autuação – fls. 139 a 141) datam de 14/05/2010, 14 (quatorze dias – duas
semanas - após a conclusão do laudo):

Fl. 2194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

Claramente, o documento que prestou para atestar a expectativa de rentabilidade
futura, evidenciando o ágio pago na operação societária, ocorreu imediatamente após a
assinatura do contrato (signing) e antes das transferência do valor do preço (closing), quando a
operação de aquisição de investimento efetivamente se aperfeiçoou.

Não há qualquer vício ou ilegalidade aqui, considerando todos os termos do art.
20 do Decreto-Lei no 1.598/77, vigente ao tempo da transação.

Desse modo, é muito claro que, se adotando o entendimento jurídico de que o
laudo referente ao fundamento econômico do ágio (expectativa de rentabilidade futura) deve ser
contemporâneo à operação societária que deu margem ao pagamento de tal sobrepreço, o motivo
da Autuação em relação à glosa procedida em relação ao investimento procedido com a
aquisição da empresa “GVCRED” é manifestamente improcedente.

Frise-se que em relação às outras aquisições, os laudos são bem mais posteriores
ao fechamento das operações.

Fl. 2195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

Conforme a Contribuinte consignou em seu Apelo Especial, o I. Relator, acatando
previamente o fundamento da (suposta) extemporaneidade de todos laudos, entendeu por
prejudicadas as outras matérias, referentes aos demais fundamentos da Autuação, confira-se:

Por essa razão e ante a incontroversa em relação aos fatos, não adentrarei no
mérito do laudo extemporaneamente apresentado, votando, portanto, pela
manutenção da glosa carreada pela fiscalização.

Dessa forma, mesmo que agora decidindo-se pela cancelamento da Autuação em
relação ao ágio relativo à aquisição da sociedade “GVCRED”, é necessário o retorno ao C.
Colegiado a quo para apreciar os temais temas em relação a tal glosa – antes prejudicados pela
procedência, agora revertida, da glosa promovida.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Contribuinte, afastando a constatação de extemporaneidade do laudo de avaliação de
investimento referente à aquisição das participações societária da empresa “GVCRED”, devendo
os autos retornarem à C. Turma Ordinária a quo, para apreciar os temas que ficaram antes
prejudicados, proferindo-se novo Acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões, para conhecer do
recurso especial da Contribuinte apenas em face do paradigma no 1302-002.011.
Como bem relatado, o litígio se circunscreve à intempestividade dos laudos de
rentabilidade futura apresentados para fundamentação do ágio pago na aquisição dos
investimentos em GVCRED”, “PAULICRED” e “CREDFIBRA”. Esta Conselheira presidiu o
julgamento expresso no acórdão recorrido, no qual prevaleceu a negativa de provimento ao
recurso voluntário sob os assim fundamentos expressos pelo ex-Conselheiro Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira, contrários à aplicação do novo regramento estabelecido pela Medida Provisória
no 627/2014, convertida na Lei no 12.973/2014:
Como se verifica, à época dos fatos, não vigia a referida lei, de sorte que não se pode
estender seus efeitos sob o pretexto de se tratar de lex mitior, cuja aplicabilidade se
restringe a normas que impliquem na diminuição de penas.
Fl. 2196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

De mais a mais, embora o código civil não requeira o cumprimento de formalidades
para que determinado negócio jurídico produza efeitos, mesmo não se pode afirmar
quanto a dedutibilidade do ágio.
Verifica-se ainda que esta C. Câmara, ao interpretar o disposto nos arts. 385 e 386 do
RIR/99, firmou seu entendimento no sentido de que o laudo deve ser anterior à
operação, vejamos:
[...]
Por essa razão e ante a incontroversa em relação aos fatos, não adentrarei no mérito do
laudo extemporaneamente apresentado, votando, portanto, pela manutenção da glosa
carreada pela fiscalização.
De fato, autoridade fiscal aponta que i) o relatório de avaliação econômico-
financeira com base em rentabilidade futura, de 100% das quotas da Sofcred Promotora de
Vendas Ltda (GVCRED) somente foi produzido em 30/04/2010, apesar da aquisição ter ocorrido
em 28/03/2010; que ii) o relatório de avaliação econômico financeira, com base em
rentabilidade futura, de 100% das quotas da Paulicred Promotora de Negócios Ltda somente foi
produzido em 4/02/2010, apesar da aquisição ter ocorrido em 30/09/2009; e que iii) o relatório
de avaliação econômico-financeira referente à avaliação da totalidade das operações da
CREDLECCA S/A e da Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A (em conjunto
“LECCA), correspondentes à aquisição de CREDFIBRA em 15/10/2007, somente foi elaborado
em 21/12/2007, para mais a frente concluir que:
Nos momentos de aquisição das participações societárias na GVCRED, PAULICRED e
CREDLECCA, a GVI e o BANCO FIBRA (no caso da CREDFIBRA) não dispunham,
em nenhum dos três casos, da demonstração exigida pela legislação tributária que
permitisse classificar o fundamento dos ágios pagos com base em rentabilidade futura
ou valor de mercado. Por conseguinte, o fundamento econômico dos ágios pagos só
poderia ser “fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas” previsto no
inciso III do §2o do artigo 385 do RIR/99.
Contudo, a autoridade fiscal prossegue, detalhando as características das
operações que, em seu entendimento, teriam se destinado à aquisição de carteiras de crédito de
agentes financeiros (bancos e financeiras) que já atuavam no mercado, assim para demonstrar o
artificialismo na indicação por parte do contribuinte de que os ágios tinham por fundamento a
expectativa de rentabilidade futura, mediante confrontação de vários aspectos operacionais das
adquiridas e das premissas dos laudos apresentados
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, validando a premissa inicial
de extemporaneidade dos laudos, deixou de apreciar a defesa da Contribuinte contra os
apontamentos de artificialidade da fundamentação dos ágios em rentabilidade futura das
adquiridas.
Assim, o dissídio jurisprudencial se circunscreve ao único aspecto apreciado no
acórdão recorrido: a extemporaneidade dos três relatórios de avaliação econômico-financeira
apresentados à autoridade fiscal, porque elaborados depois de 1 (um) mês (GVCRED), 7 (sete)
meses (PAULICRED) e 2 (dois) meses (CREDFIBRA) da aquisição do investimento.
Esta Conselheira teve a oportunidade de apreciar dissídio semelhante ao aqui
estabelecido em face do paradigma no 1201-001.438, que também tratou da operação realizada
entre o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S/A e o grupo “Hedging-Griffo
Investimentos” (HDI). No voto condutor do Acórdão no 9101-005.793 foi demonstrada a
existência de documentos anteriores à aquisição que guardariam correspondência com o laudo
posterior à aquisição, e que convenceram o Colegiado que analisou aquela questão a concluir
Fl. 2197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

pela existência de fundamentação robusta e completamente apta a permitir a amortização fiscal
do ágio. Veja-se:
O primeiro paradigma (Acórdão no 1201-002.247) foi objeto de recurso especial
recentemente apreciado no Acórdão no 9101-004.816 (Banco de Investimentos Credit
Suisse (Brasil) S/A). A PGFN pretendeu questionar, também, a fundamentação do ágio
amortizado, mas este Colegiado2, à unanimidade, negou conhecimento a este ponto do
recurso especial fazendário, acompanhando a relatora, Conselheira Lívia De Carli
Germano que, além de constatar que o entendimento defendido pela PGFN não
integrava o voto condutor do paradigma indicado, assim reportou os fundamentos do
acórdão ali recorrido:
Ademais, é de se considerar que o acórdão recorrido conclui pela validade do
documento apresentado, considerando que (i) a legislação não determinava prazo
para a apresentação do demonstrativo; (ii) o suposto atraso se resume a um mês;
(iii) as premissas para a definição do preço já constavam de documento anterior à
operação (acordo de acionistas); (iv) o laudo técnico apenas corroborou o preço
das ações definido conforme regras já acordadas anteriormente. In verbis:
A Fiscalização entende ser intempestivo o laudo apresentado. Apesar da
completa ausência de previsão legal na época acerca do prazo em que o
laudo deveria ser apresentado ou mesmo da própria obrigatoriedade de
apresentação de um laudo, vemos que o suposto atraso se resume a um
mês.
Entendo que tal discussão sobre este atraso é totalmente inócuo. Primeiro,
porque as premissas para definição do preço das ações já estava na
Cláusula 7.1.b do Acordo de Acionistas que fora celebrado e novembro
de 2007.
O laudo técnico elaborado pela E&Y serviu apenas para corroborar o
preço das ações conforme regras já definidas anteriormente. Não obstante,
a fiscalização apontou supostas impropriedades técnicas do laudo, o que
gerou a apresentação de um Parecer Técnico Extrajudicial que demonstra
a inexistência de tais impropriedades.
Ressalte-se que esta é a conclusão relativa ao “segundo ágio” lá apreciado, mas também
houve apreciação dos requisitos para comprovação da rentabilidade futura relativamente
ao “primeiro ágio” e neste ponto, o voto condutor do referido paradigma se estende
mais longamente na análise do tema, mas sem validar laudo posterior à aquisição em
razão do novo prazo estipulado na Lei no 12.973/2014. Ao contrário, expressamente
afirmou que a lei presente não abrange e nem norteia especificamente o caso concreto
que ocorreu no passado. Mas também anotou que não havia prazo para tal apresentação
ou exigência de laudo formal, bastando demonstrativo de rentabilidade futura que, no
caso em tela, foi apresentado cerca de seis meses após a aquisição da participação e
acerca do qual a Fiscalização não questionou o conteúdo nem apontou falha técnica.
Afirmou, assim, que o trabalho apresentado pela Ernst & Young se mostrou apto em
termos técnicos, ou seja capaz de demonstrar a expectativa de rentabilidade futuro,
restou devidamente comprovada a existência do elemento econômico que fundamentou
o pagamento o ágio. Apesar disso, prosseguiu analisando as cogitações da Fiscalização
acerca dos efeitos da extemporaneidade do laudo, e fazendo prevalecer a boa-fé do
recorrente em razão das provas apresentadas e da natureza da atividade exercida pelo
sujeito passivo, bem como da ausência de provas de má-fé. Depois de extensa análise do
conteúdo do laudo, o voto é assim finalizado na primeira parte em que analisou o tema:

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 2198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

Desta forma, temos que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente é
capaz de fundamentar devidamente o ágio, através da expectativa de
rentabilidade futura.
Todos os documentos trazidos apresentam validade técnica e formal a ponto de
conferirem fundamentação robusta e completamente apta a ensejar o gozo do
beneficio fiscal, qual seja, a amortização do ágio.
Constata-se, assim, que referido paradigma está expressamente condicionado às
circunstâncias fáticas específicas que ali evidenciaram a correspondência do ágio pago
com a expectativa de rentabilidade futura. E, no mesmo sentido se conduziu o
Colegiado a quo, no sentido de examinar os documentos anteriores à aquisição para
tentar estabelecer sua correspondência com o laudo posterior à aquisição, mas sem
identificar naqueles elementos a mesma confiabilidade identificada no paradigma.
No paradigma no 1201-001.438, idêntica conclusão está expressa a respeito da
existência de avaliação anterior, bem como de que no período entre a confecção da avaliação
em 2006 e a aquisição da participação, em 2007, poucas foram as oscilações sentidas nos
fundos administrados. É diante deste contexto probatório que o outro Colegiado do CARF
conclui, igualmente, que:
Desta forma, temos que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente é capaz de
fundamentar devidamente o ágio, através da expectativa de rentabilidade futura.
Todos os documentos trazidos apresentam validade técnica e formal a ponto de
conferirem fundamentação robusta e completamente apta a ensejar o gozo do benefício
fiscal, qual seja, a amortização do ágio.
No presente caso, como visto, o suporte documental para a afirmação de que os
ágios teriam fundamento em rentabilidade futura somente surge depois das aquisições realizadas.
Assim, o paradigma no 1201-001.438 não se presta a caracterizar o dissídio jurisprudencial.
Já no paradigma no 1302-002.011, a acusação fiscal analisada apontou a
inexistência de documentos contemporâneos às aquisições que atestassem a suposta
rentabilidade futura, contrariando expressa previsão legal. Os “Relatórios de Avaliação”
adotados pela FISCALIZADA foram elaborados após as aquisições. O voto condutor do
paradigma, por sua vez, concluiu que:
No caso em tela, note-se que o Termo de Início de Fiscalização data de 03/10/2013 e os
dois laudos de avaliação elaborados pela Price WaterHouseCoopers (doc. a fls. 965 a
1095) foram elaborados em 15 de outubro de 2007, do que se conclui que não foram
elaborados ad hoc para atender a Fiscalização em tela.
No que tange à aquisição pela Itajaí Investimentos das ações tanto da Teconvi como da
Itajai Açu, ocorrida em junho de 2007, a situação ainda é mais tranquila, pois não há
como falar em falta de contemporaneidade se o laudo foi elaborado em outubro de
2007.
Quanto à aquisição pela Technical das ações tanto da Teconvi e da Itajai Açu, ocorrida
em junho de 2005, parece de todo razoável que o contribuinte tivesse esse cuidado de
suportar o fundamento do ágio, o qual já estava registrado em sua contabilidade, em
laudos de empresa de auditoria independente, já que, com as incorporações que viriam a
ocorrer posteriormente, a amortização do ágio passaria a impactar bases tributáveis e,
logicamente, o contribuinte passaria a estar sujeito a ter que demonstrar o fundamento
do ágio ao Fisco a qualquer momento, como terminou por ocorrer em 2013. Assim,
aquilo que era antes estudos internos ou mera demonstração da recorrente ou de seus
controladores estrangeiros passou a ser laudos emitidos por uma auditoria independente.
Por essas razões, afasto o argumento da Fiscalização acerca da falta de
contemporaneidade dos laudos de avaliação apresentados pela recorrente, para justificar
o fundamento do ágio por ela amortizado.
Fl. 2199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

Claro está que se admitiu como suficiente para fundamentação de ágio em
rentabilidade futura a apresentação de laudo elaborado antes do início do procedimento fiscal,
mas datado de meses depois da aquisição.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas conclusões e
CONHECER do recurso especial da Contribuinte em face da divergência jurisprudencial
evidenciada com o paradigma no 1302-002.011.
No mérito, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário da Contribuinte, aplicando os parâmetros decisórios adotados no Acórdão no 9101-
003.0083, nos termos do voto condutor da Conselheira Adriana Gomes Rêgo:
O art. 385 do RIR/1999 estabelece que o lançamento do ágio deve indicar a razão
econômica que levou o seu pagamento, a qual, por seu turno, deve estar demonstrada
em um documento arquivado em comprovação. No caso de o fundamento econômico do
ágio se assentar em perspectiva de rentabilidade futura, o lançamento do ágio deve
indicar o "valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros". Confira-se (sublinhou-se):
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II – ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I – valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II – valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III – fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração.
Embora assista razão à Contribuinte quando afirma que a lei então vigente não
estabelecia uma forma determinada para a apresentação da demonstração de que aqui se
trata, e, nesse sentido, não se podia exigir documento na forma de laudo assinado por
três peritos, também acerta a Turma a quo quando assenta no acórdão recorrido que
"não é qualquer documento que pode se valer o sujeito passivo para demonstrar e
comprovar o motivo determinante dos fundamentos econômicos do valor do ágio".
Como bem se assinala ali, "para que se possa dar credibilidade ao documento que
contenha a avaliação econômica da empresa, é mais do que razoável pressupor que

3 Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Alberto Freitas Barreto, Adriana Gomes Rêgo,
Cristiane Silva Costa, André Mendes de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Gerson Macedo Guerra
e Lívia de Carli Germano, e divergiram na matéria os Conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Gerson
Macedo Guerra.
Fl. 2200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

seja um documento técnico completo, elaborado por pessoas habilitadas e que
contenha uma exposição clara e consistente da forma como se chegou ao valor presente
da empresa avaliada".
Nesse quadrante, em primeiro lugar, deve o documento demonstrar o valor econômico-
financeiro que alcança a participação societária que se está adquirido, quando se
considera as perspectivas de rentabilidade futura da empresa em que se está fazendo o
investimento.
É precisamente a diferença entre esse valor e o valor de patrimônio líquido da
participação societária em aquisição, diferença que aqui vamos chamar de sobrevalor,
advindo das perspectivas de rentabilidade futura da investida, que vai caracterizar o
sobrepreço pago na aquisição da participação societária como ágio por expectativa de
rentabilidade futura, e, assim, possibilitar a dedução de sua amortização na apuração do
IRPJ e da CSLL.
É claro que o sobrepreço pago na aquisição da participação societária pode vir a ser
maior do que o sobrevalor advindo das perspectivas de rentabilidade futura da investida.
Nesse caso, o ágio por expectativa de rentabilidade futura dedutível encontra limite no
sobrevalor advindo das perspectivas de rentabilidade futura. É dizer, não se pode
deduzir amortização correspondente à parte do sobrepreço que não decorre de
expectativa de rentabilidade futura, simplesmente porque essa parcela não constitui ágio
por expectativa de rentabilidade futura.
Se, por outro lado, ocorrer o contrário, isto é, caso o sobrepreço pago na aquisição da
participação societária venha a ser menor do que o sobrevalor advindo das perspectivas
de rentabilidade futura, o ágio por expectativa de rentabilidade futura dedutível encontra
limite no sobrepreço efetivamente pago. Em outras palavras, não se pode deduzir
amortização da parte do sobrevalor que, por algum motivo, não se traduziu em ágio
pago.
Vê-se, portanto, que a objetiva e precisa determinação e demonstração do valor
econômico-financeiro da participação societária em aquisição a partir das perspectivas
de rentabilidade futura da empresa é crucial para a fixação dos efeitos tributários do
pagamento do ágio correspondente. E constitui ônus da adquirente. Não basta, assim,
estima-lo de forma subjetiva, é preciso determina-lo, e demonstrá-lo, matematicamente,
de forma precisa. E arquivar a documentação em que isso é feito. Só assim o ágio
restará quantificado e demonstrado. Só assim sua amortização poderá ser deduzida na
apuração do IRPJ e da CSLL.
Socorrendo-me do Dicionário Eletrônico Houaiss (verbete "demonstração") assinalo
que "demonstrar" aqui pressupõe a exposição de um "raciocínio que torna evidente o
caráter verídico de uma proposição, ideia ou teoria". É dizer, não se trata aqui de
meramente afirmar certo valor econômico-financeiro a partir de certas premissas, mas
determina-lo matematicamente, evidenciando como a ele se chegou. No amplamente
aceito e difundido método do Fluxo de Caixa Descontado ("Disconted Cash Flow"), por
exemplo, o valor da empresa é determinado pelo fluxo de caixa descontado por uma
taxa que reflita o risco associado ao investimento.
Nesse caminho, uma vez que o valor econômico-financeiro da participação societária
que se está adquirido decorre das perspectivas de rentabilidade futura da investida, é
imprescindível que a demonstração desse valor se construa matematicamente a partir
das projeções de rentabilidade esperada. Como bem pontuou a decisão recorrida,
louvando-se na doutrina de Luís Eduardo Schoueri (Ágio em Reorganizações
Societárias (Aspectos Tributários), São Paulo, Dialética, 2012, p. 36/37), "o
demonstrativo de rentabilidade futura deverá fornecer dados a respeito do mercado em
que atua a empresa avaliada, as projeções de rentabilidade esperada em determinado
período, trazendo por técnicas de matemática financeira, tais resultados a valor
presente, de modo a se calcular o valor de mercado da empresa em determinado
momento".
Fl. 2201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

No aspecto temporal, deve a demonstração do ágio por rentabilidade futura ser
contemporânea à aquisição da participação societária com ágio, não havendo sentido em
se admitir fundamentação da rentabilidade futura a posteriori. A determinação do valor
econômico-financeiro da participação societária deve preceder a aquisição com ágio,
não podendo se sustentar que primeiro se pague o ágio, para que depois se venha a
justifica-lo.
Vale trazer à baila o que deixou assentando o então Conselheiro João Otávio
Oppermann Thomé no acórdão no 1102-001.104 (2a Turma Ordinária da 1a Câmara da
1a Seção, 7 de maio de 2014):
De início, registre-se que a lei não exige propriamente a produção de um laudo
que ateste a rentabilidade futura da coligada ou controlada, senão antes exige
uma mera “demonstração” desta rentabilidade futura — a qual, por certo,
também se pode materializar em um laudo.
Contudo, a lei exige que essa demonstração seja arquivada como comprovante
da escrituração do fundamento do ágio. Escrituração, a qual, aliás, também
obrigatoriamente deve indicar o fundamento econômico do ágio, já no momento
da aquisição de participação societária.
Analisadas em conjunto essas duas disposições legais obrigatórias, percebe-se
claramente que o fundamento econômico do ágio há de ser determinado antes —
ou, no máximo, até o momento — da aquisição. Trata-se, ainda, de uma questão
de ordem lógica: não faz sentido imaginar que o fundamento econômico
determinante para o pagamento de um ágio somente possa ter-se tornado
conhecido após a operação de compra. Ora, se somente tornou-se conhecido
após a aquisição, não pode ter sido ele o fator determinante para o pagamento
ocorrido.
Assim, a prova de que foi a rentabilidade futura a razão do pagamento do ágio
incumbe obrigatoriamente à empresa que por ele pagou, e tal prova há de ser
feita com documentos contemporâneos aos fatos.
Dito isso, comungo da conclusão a que chegou a Turma recorrida no sentido de que a
Contribuinte não logrou comprovar que, ao tempo da aquisição, foi arquivada
documentação que demonstra de forma efetiva o valor econômico-financeiro da
participação societária em aquisição a partir das perspectivas de rentabilidade futura. E,
como se viu, isso era ônus seu, não se podendo admitir, assim, a dedução de
amortização do ágio correspondente.
As razões expressas pelo Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado na
declaração de voto divergente expressa no paradigma no 1302-002.011, conduzem no mesmo
sentido:
No julgamento da matéria relacionada à glosa de amortização de ágio divergi do relator
do acórdão especificamente no ponto em que trouxe o entendimento de que os laudos
apresentados pelo contribuinte, ainda que emitidos após as operações de aquisição do
investimento, realizada em junho de 2005 e junho de 2007, seriam hábeis para justificar
o reconhecimento do ágio com base na expectativa de rentabilidade futura, na medida
em que os laudos foram elaborados em outubro de 2007 e a fiscalização somente teve
início em 03/10/2013.
Com a devida vênia, penso que se a lei não estabeleceu uma forma específica para a
demonstração de que o ágio pago tem fundamento na expectativa de rentabilidade
futura, com vistas a sua dedutibilidade, deixou meridianamente claro que esta
demonstração deveria existir ao menos na data do seu reconhecimento contábil. É o que
dispõe o § 3odo art. 385 do RIR/1999, verbis:
“Art. 385. Omissis.
(...)
Fl. 2202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
(...)
II – valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
(...)
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).”
Ora, o lançamento contábil deve ser realizado na data dos fatos. Como realiza-lo sem
uma demonstração de que a diferença paga decorre de tal expectativa de rentabilidade e
não de outro fundamento econômico?
Não se está a exigir que o contribuinte apresente um laudo específico, mas ao menos um
documento que demonstre que o valor pago pelo investimento acima que espelha o
patrimônio líquido decorre de um projeção de rentabilidade por um dado período, que
justifique o pagamento do ágio. É evidente que se o investidor pagou mais do que
espelhava o patrimônio líquido da empresa investida deve ter razões econômicas para
tê-lo feito. E é intuitivo que este foi o fator determinante para ser pago um sobrepreço.
Ocorre que existem outros fatores econômicos, além da rentabilidade futura que podem
justificar o ágio pago e apenas a este último é autorizada legalmente a dedução de sua
amortização antes mesmo da sua alienação ou extinção.
Assim, entendo que, à míngua de outros elementos de demonstração, um laudo de
avaliação elaborado meses ou anos após a realização do investimento, como no presente
caso, não se constitui em documento hábil para justificar o lançamento do ágio,
conforme previsto no §3o do art. 385 do RIR/1999.
Como bem disse a Conselheira Adriana Gomes Rego no primeiro precedente
citado, não há sentido em se admitir fundamentação da rentabilidade futura a posteriori, porque
não há como sustentar que primeiro se pague o ágio, para que depois se venha a justifica-lo. Em
verdade, a autoridade lançadora já se posicionou acerca do sentido que vislumbra nessa ação
intempestiva:
O verdadeiro interesse do Grupo Fibra era adquirir de terceiros carteiras de crédito
direto ao consumidor, de arrendamento mercantil e consignado e, desta forma, ampliar
sua atuação no mercado de creditício. A esse tempo, adquiriu também empresas
promotoras de operações de crédito. Tal assertiva é cabalmente expressa nas notas
explicativas das demonstrações financeiras do próprio BANCO FIBRA, com trechos
reproduzidos abaixo.
[...]
Nessa lógica, as aquisições das empresas intermediadoras tiveram por fundamento
econômico aquisições de estruturas de operacionalização das operações de crédito.
Desta forma, a rentabilidade futura proporcionada pelas operações de crédito captadas
era auferida pelos agentes financeiros e não por elas empresas intermediadoras, que
recebiam meramente determinada remuneração pelos serviços de gestão dos negócios.
De toda a sorte, este aspecto ainda não demanda análise, vez que a inexistência do
documento que fundamentaria o ágio em rentabilidade futura à época do registro contábil do
sobrepreço e da decisão de pagá-lo é suficiente para retirar-lhe os contornos que a legislação
exige para admitir o seu impacto nas bases tributáveis do momento de sua amortização.
Esclareça-se que as referências do precedente acima citado, quanto à
demonstração do fundamento preceder ao pagamento do ágio, não deve ser interpretada na
Fl. 2203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

literalidade da antecedência ao desembolso financeiro, que inclusive aqui se verifica em relação
ao laudo admitido por metade dos membros deste Colegiado. A argumentação acima exposta
firma a necessidade de que as perspectivas de rentabilidade futura da investida sejam de
conhecimento de quem decide adquirir o investimento e acorda o preço sob esta orientação. Daí
porque deve a demonstração do ágio por rentabilidade futura ser contemporânea à aquisição
da participação societária com ágio, não havendo sentido em se admitir fundamentação da
rentabilidade futura a posteriori. Como lá dito, a determinação do valor econômico-financeiro
da participação societária deve preceder a aquisição com ágio, ou seja, com sobrepreço.
No caso, a aquisição se deu em 28/03/2010 conforme contrato às e-fls. 75/124,
estipulando-se nas cláusulas do item 2.2 o valor a ser pago, com previsão de ajustes, apenas, em
razão de variações no Balanço de Fechamento - caso a adquirida apresentasse variações
relevantes em seu patrimônio presente, em especial no “caixa líquido” – ou de Informações
sobre os Negócios – caso contingências de operações passadas fossem apuradas em auditoria.
Nada se disse acerca das informações que lastreariam as projeções de rentabilidade futura e não
se condicionou o valor do preço a variações nestas estimativas.
Irrelevante, assim, se o laudo em questão foi elaborado em 30/04/2010 (e-fls.
142/184), antes do pagamento do preço fixado contratualmente, que teria ocorrido em
14/05/2010 conforme e-fls. 139/141. Ainda, impróprio se mostra o registro contábil da aquisição
apenas em 31/05/2010, conforme e-fls. 127/138, porque a assinatura do contrato de compra e
venda de quotas já constituía direitos e obrigações passíveis de reconhecimento no patrimônio da
autuada. A aquisição com ágio ocorreu em 28/03/2010 e naquele momento o adquirente já
deveria dispor de estimativa que lhe permitisse corresponder o sobrepreço estabelecido a
expectativa de rentabilidade futura do investimento.
Por fim, quanto ao prazo mais estendido fixado a partir da Lei no 12.973/2014,
deve-se ter em conta que a alteração assim veiculada também passou a demandar laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal
do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da
participação. Certamente o sujeito passivo já deve deter as informações necessárias para
promover, na data da aquisição, o registro contábil estratificado na forma exigida pela nova
legislação, de modo que o prazo assim estabelecido presta-se, apenas, à observância da forma
especial assim exigida para aquela demonstração, e não significa admitir que a fixação do preço
da operação se faça sem qualquer estudo prévio a motivá-lo.
O presente voto, portanto, é por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano.
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais orientei meu voto para dar provimento integral ao recurso especial do sujeito passivo,
acompanhando assim o resultado do fundamentado voto do i. Relator quanto ao ágio referente à
GVCRED, e divergindo quanto aos demais ágios.
Fl. 2204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

A matéria apreciada por esta 1a Turma da CSRF diz respeito à possibilidade de se
negar o direito à amortização fiscal de ágio em virtude de suposta intempestividade do
demonstrativo ou laudo de avaliação.
Foi esta a razão indicada para a glosa dos ágios em questão, isto é, o
demonstrativo foi considerado extemporâneo em razão de ter sido elaborado após a assinatura do
contrato de compra e venda de ações – diferença de cerca de um mês no caso da GVCRED, de
cerca de dois meses na CREDFIBRA e de cerca de sete meses na PAULICRED.
A exigência de que o destaque do ágio na contabilidade esteja respaldado em
demonstração que o contribuinte deve arquivar como comprovante de sua escrituração existe
desde a redação original do artigo 20 Decreto-Lei 1.598/1977. Veja-se (grifamos):
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
De se notar que referida norma somente exige “demonstração” para o registro
de ágio ou deságio que tenha por fundamento (a) valor de mercado de bens do ativo da sociedade
adquirida; e (b) valor de rentabilidade futura da participação adquirida. É dizer, no caso de ágio
fundamentado em “fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas” a norma não
exige demonstração -- do que se conclui que qualquer ágio registrado sem a devida
“demonstração” seria classificado como tal.
Depreende-se que a exigência de fundamento para o ágio, originalmente,
surgiu para fins de lançamento deste nos registros contábeis da pessoa jurídica adquirente do
investimento.
Posteriormente, com a publicação da Lei 9.532/1997, passaram a existir
diferenças quanto ao tratamento tributário do ágio, a depender de seu fundamento, de maneira
que (a) o ágio baseado em valor de mercado de bens do ativo seria registrado em contrapartida
do bem ou direito que lhe deu causa, sendo portanto amortizável/depreciável de maneira
equivalente a tal bem ou direito; (b) o ágio baseado em rentabilidade futura poderia ser
amortizado à razão de 1/60 ao mês após a incorporação, fusão ou cisão; e (iii) o ágio baseado em
Fl. 2205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas seria registrado e contrapartida de
ativo permanente, não sujeita a amortização.
Assim, a partir da Lei 9.532/1997, o fundamento do ágio se tornou relevante
para definir se e como ocorreria a sua amortização fiscal, mas a norma que exigia o destaque
com base em demonstrativo permaneceu sendo o § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977,
na sua redação original acima transcrita.
A norma constante da redação original do § 3o do artigo 20 Decreto-Lei
1.598/1977 tem o seguinte conteúdo:
-> Hipótese: “aquele que registre, contabilmente, ágio com os fundamentos de que tratam as
letras a e b do § 2o”
-> Consequente: “deve arquivar a demonstração que comprove tal escrituração”.
Observa-se que não faz parte do conteúdo dessa norma a maneira como as
partes convencionam o negócio pactuado. Assim, independentemente do critério que as partes
efetivamente utilizaram para convencionar o preço a ser pago pela participação societária
negociada, o adquirente somente poderá registrar (contabilmente) ágio de rentabilidade futura se
estiver munido de um demonstrativo que assim suporte tal lançamento em tal fundamento.
Sob esse prisma, verifica-se que a demonstração (ou “laudo”, como também se
convencionou chamar) é um requisito importante para o registro do ágio e que, uma vez
cumprida tal formalidade -- ou seja, havendo demonstração que possa respaldar o valor
negociado na rentabilidade futura da adquirida -- o ágio pode ser registrado como tendo tal
fundamento e passará a ser tratado, também para fins fiscais, como tal.
Quando se percebe que a legislação não vincula a elaboração do laudo à
negociação da participação societária, e sim ao registro contábil do ativo adquirido, verifica-se
que, para falar em “intempestividade” na elaboração do laudo, é necessário verificar até quando
tal registro poderia ocorrer.
É fato que, na época dos fatos em questão, a legislação tributária não trazia
prazo específico para tal registro.
Sabe-se que, atualmente, o § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977, na
redação atual dada pela Lei 12.973/2014, exige que o laudo tenha seja elaborado (e apresentado)
até o 13o mês subsequente à aquisição da participação societária (grifamos):
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por
perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do
Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da
aquisição da participação.
Tal exigência não é por acaso, já que a normas contábeis, muito embora indiquem
que os registros contábeis devem ser realizados na data da combinação de negócios, também
contemplam o chamado “período de mensuração”, que “não deve exceder de um ano a contar da
data da aquisição”, e durante o qual se ajustam valores provisórios – neste sentido, por exemplo, o
Fl. 2206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.974 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720804/2016-51

item 14 do CPC 15 define: “Período de mensuração é o período após a data de aquisição durante o qual a entidade
adquirente poderá ajustar os valores provisórios reconhecidos para uma combinação de negócios. O período de
mensuração proporciona à entidade adquirente um tempo razoável para obter as informações necessárias para
identificar e calcular, na data de aquisição, de acordo com as exigências deste Pronunciamento, os seguintes itens:
(...) (d) o montante do ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou o ganho resultante de uma compra
vantajosa.”).
Até o advento da Lei 12.973/2014, na ausência de norma expressa que
estabeleça um prazo específico, a definição acerca da tempestividade do demonstrativo passa por
uma investigação sobre qual seria o prazo razoável para que o sujeito passivo proceda aos seus
devidos registros contábeis. É neste sentido que o prazo de 12 meses acima referido pode servir
de parâmetro adequado.
Daí porque, no caso dos autos -- em que os demonstrativos foram elaborados
cerca de um mês, dois meses e sete meses depois da aquisição --, compreendo que não há
fundamentação suficiente para que se os considere intempestivos, não podendo as respectivas
amortizações fiscais dos ágios serem questionadas sob tal argumento.
Neste sentido é que orientei meu voto para dar provimento ao recurso especial
do sujeito passivo, com retorno ao colegiado a quo, tanto para a amortização do ágio
“GVCRED” como para a amortização dos ágios “PAULICRED” e “CREDFIBRA”.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 2207
DF CARF MF
Documento nato-digital